Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727436-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA CRISTINA CHERUBIM DO PRADO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MÔNICA CRISTINA CHERUBIM DO PRADO em face de decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c reparação de danos n. 0730769-09.2022.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Ante o documento de ID 133931348, observe-se a tramitação prioritária, ex vi do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Tendo em vista os esclarecimentos de ID 133931347 – p. 5/6, concedo o benefício de gratuidade de justiça à autora, que se qualifica como “dona de casa”, já anotado no cadastramento do feito. Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais, cumulada com reparação de danos, tendo sido formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela, movida por MÔNICA CRISTINA C. PRADO em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, ter firmado, em 2004, contrato de prestação de serviços de assistência à saúde com a demandada), na modalidade coletivo por adesão, que estaria a contemplar reajuste financeiro, por índice de sinistralidade, por mudança de faixa etária e por outras hipóteses, em conformidade com a legislação em vigor, sem, contudo, estabelecer especificamente o cálculo dos referidos reajustes. Relata que, após a incidência de diversos reajustes, estaria pagando, a título de contraprestação mensal, o valor de R$ 3.074,31 (três mil e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), equivalente ao patamar de 79,69% sobre a mensalidade inicial do seguro saúde, medida que reputam eivada de abusividade. Assevera que, em verdade, à luz dos índices cabíveis, o valor da mensalidade deveria corresponder a R$ 2.089,67 (dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), montante substancialmente inferior ao aplicado pelas demandadas. Pugna, assim, pela revisão das cláusulas contratuais que preveem reajustes abusivos, limitando-se aos índices estabelecidos pela ANS, para que, em sede liminar de antecipação dos efeitos da tutela, se determine a redução das mensalidades devidas, para o importe de R$ 2.474,20 (dois mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos). Feita a breve suma do processado, DECIDO. À luz das inovações normativas introduzidas pelo vigente Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, reclama do julgador criteriosa análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do aludido Estatuto, jungidos à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, consiste o objeto final da lide, no que se relaciona ao pleito antecipatório, na imposição, à ré, da limitação dos reajustes praticados, sobre os valores das mensalidades devidas pela demandante, aos índices estabelecidos pela ANS. Observa-se, contudo, que o plano de saúde da autora seria um plano coletivo por adesão, sendo imperioso observar que os planos de saúde que estariam, por força da ANS, com índices de reajuste a ela atrelados, seriam os planos individuais. Fixada tal premissa, essencial à apreciação do caso, não se pode identificar, a priori, o literal descumprimento contratual, tampouco sendo possível divisar a ocorrência de abusividade do reajuste por faixa etária. Ademais, verifica-se ter sido pleiteada, em sede antecipatória, medida totalmente satisfativa e que esgota, praticamente, o objeto reclamado, caso venha a ser reconhecida a abusividade contratual pela demandada, visto ser postulado, desde logo, o recálculo da contraprestação. Todavia, o acervo informativo coligido aos autos, ao menos nesta sede inaugural, seria insuficiente a comprovar a alegada abusividade, de modo a justificar a imposição, initio litis, da obrigação de proceder à pretendida revisão, reclamando a situação, ao revés, apurada análise, a recomendar a implementação do contraditório. Nesse mesmo sentido, em casos similares, tem se posicionado o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tratando-se de plano coletivo por adesão, é inviável a aplicação dos índices de reajustes aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme dispõe o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, pois eles são restritos aos contratos individuais. 2. O fato de as operadoras de plano de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais não autoriza que esse aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor. 3. Contudo, para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessário à manutenção da cobertura. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1600541, 07199712620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CLÁUSULA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1016 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente. 2. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula n. 469/STJ. 3. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.O Superior Tribunal de Justiça, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 1016, fixou a seguinte tese: "A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias." 5. Verificado que o valor estipulado para a última faixa etária não ultrapassa o valor de 6 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária e diante da ausência de qualquer documento que possa comprovar a abusividade, a cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária deve ser considerada válida. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600325, 07057138620188070009, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a tutela vindicada, ora examinada sob o aspecto de probabilidade do direito, estaria a demandar maior incursão probatória, posto que os planos coletivos estariam submetidos ao equilíbrio econômico financeiro dos contratos, cabendo à prestadora de serviços de saúde verificar, com base em índices claros e objetivos, os gastos com a carteira de segurados, a fim de redefinir os preços, observadas as regras atuariais, quocientes de riscos, sinistralidade, previsões de gastos, dentre outros fatores. Pontuados tais aspectos, não se pode concluir que a conduta imputada às requeridas, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, seja, de plano, abusiva, de tal modo que, no prematuro estágio em que se encontra o feito, emerge carecedora de probabilidade do direito a alegação autoral, dada a ausência de prova inequívoca a lhe conferir sustentação, obstaculizando, à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da providência antecipatória. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afigurando-se bastante improvável, no momento, a composição entre as partes, e, tendo por norte a razoável duração do processo e a ausência de qualquer prejuízo, deixo de designar prévia audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide (CPC, 139, V). Cite-se a parte ré. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado”. (ID 134153532 dos autos principais). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 38404918), que ingressou com ação no Juízo de origem objetivando, em síntese, afastar o reajuste etário aplicado quando do ingresso da faixa etária dos 59 anos ou mais no importe de 79,69%. Alternativamente, requereu a redução do percentual para 45,20%, contabilizado com base na Resolução Normativa 63 da ANS e no valor médio aplicado para tal faixa etária, tendo Juízo indeferido o pedido de tutela de urgência. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça julgou a matéria em Recurso Especial Repetitivo (Resp n. 1.568.244/RJ), e estabeleceu requisitos para que a cláusula de reajuste por faixa etária seja considerada válida. Frisa que os requisitos fixados são relevantes para o deslinde do feito, uma vez que as teses fixadas no REsp n. 1.568.244/RJ devem ser levadas em consideração em conjunto com as teses do IRDR para os contratos coletivos, ao contrário do que afirmou o Juízo de origem. Assevera que, adequando-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso ora em discussão, tem-se que a validade do reajuste para a faixa etária dos “59 anos ou mais” deve cumprir: i) Esteja previsto em cláusula contratual clara, expressa e inteligível, contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada uma delas; ii) Os requisitos estabelecidos pelo art. 3.o da RN 63/03 da ANS (quais sejam: i) o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; e ii) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.) iii) Não sejam aplicados percentuais aleatórios e desarrazoados, que, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discrimine o consumidor idoso, em respeito ao disposto no CDC. iv) Deve haver a comprovação de base atuarial idônea que justifique o aumento. Ressalta que, muito embora haja a previsão contratual do reajuste, os demais requisitos não foram corretamente observados, eis que, não havendo base atuarial idônea que comprove a origem e necessidade de percentual de reajuste tão elevado, conclui-se que o mesmo é completamente aleatório, criado pela agravada apenas para justificar seus propósitos financeiros. Ademais, o percentual completamente desarrazoado, onera demasiadamente o consumidor e discrimina o mais idoso, haja vista que o percentual é aplicado justamente na última faixa etária, na cristalina intenção de expurgar o mais idoso da carteira de beneficiários. Diz que o direito à informação, que visa conferir transparência à relação de consumo e assegurar que os contratantes mantenham a probidade e boa-fé, deve ser respeitado independentemente de qualquer determinação judicial, mas, a agravante nunca teve entendimento dos motivos do elevado aumento de quase 80%. Aduz que o reajuste de 79,69% é completamente desarrazoado e ofende o Código de Defesa do Consumidor. A legislação consumerista garante o direito básico do consumidor de pleitear “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (CDC, art. 6.o, inc. V) e, ainda, estabelece como prática abusiva “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva” (CDC, art. 39, inc. V). Observa que é nítido que a distribuição dos percentuais de reajuste, ainda que obedeça formal e matematicamente à RN 63/03 da ANS, não corresponde ao cumprimento material da norma contida no art. 3o, inciso II, da referida Resolução, uma vez que sobrecarrega significativamente o beneficiário mais idoso. Avalia que o reajuste ora combatido é muito superior à média aplicada no mercado para a faixa etária dos 59 anos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar disponibiliza, em seu site, documento denominado “PAINEL DA PRECIFICAÇÃO: PLANO DE SAÚDE”, cuja última versão é de 2017. No referido documento a ANS informa que a média dos reajustes aplicados no mercado para a faixa etária dos 59 anos ou mais em planos coletivos é de 45,2%. Assevera que a probabilidade do direito consubstancia-se na frontal ilegalidade da postura da agravada, contrariando disposições legais, tendo em vista que os reajustes aplicados em razão da faixa etária são manifestamente ilegais e abusivos, visto que afrontam a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei n. 9656/98 e o Estatuto do Idoso, que veda qualquer tipo de discriminação do idoso em razão da sua idade. Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restou amplamente demonstrado, pois a agravante não reúne condições financeiras de continuar a arcar com o pagamento do plano de saúde no importe cobrado pela agravada, o que poderá acarretar a sua rescisão unilateral por inadimplemento forçado e, caso o plano seja cancelado, ficará, consequentemente, sem assistência à saúde. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil, por ser hipossuficiente; b) liminarmente, seja reformada a decisão agravada para que haja concessão de tutela antecipada de urgência, determinando-se a redução imediata de 79,69% para 45,20% do reajuste por faixa etária aplicado na mensalidade da agravante, em decorrência do ingresso da beneficiária na faixa etária dos 59 (cinquenta e nove) anos, já a partir da próxima cobrança, em conformidade com a média de mercado aferida pela ANS, até que a requerida comprove atuarialmente a regularidade do percentual previsto contratualmente; c) no mérito, seja reformada a decisão recorrida para conceder à agravante a tutela de urgência para que haja a redução de 79,69% para 45,20% do reajuste por faixa etária aplicado na mensalidade da agravante. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MÔNICA CRISTINA CHERUBIM DO PRADO em face de decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c reparação de danos n. 0730769-09.2022.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Cabe registrar que, mesmo que as operadoras de planos de saúde possam aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais, não autoriza que este aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor. Mas, para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Cabe salientar que eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não possui a necessária importância para sustentar, por si só, a concessão da antecipação da tutela, nem poderia ser, porque deve estar aliado à probabilidade do direito, o que não ocorre no presente caso. Assim, ausente a probabilidade do direito, não há falar em concessão dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2022 16:00:07. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator